Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSÃO "VALOR DA CONDENAÇÃO" EM SUBSTITUIÇÃO AO "VALOR DA CAUSA". ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Mapfre Seguros Gerais S/A contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que manteve a sentença de improcedência na Ação Regressiva de Ressarcimento de Valores Pagos a Título de Seguro. A embargante aponta erro material no acórdão ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no "valor da condenação", em vez do "valor da causa", em razão da ausência de condenação no caso concreto, requerendo a devida retificação nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais como sendo o "valor da condenação" e, em caso afirmativo, determinar a sua correção para que seja considerada a base correta, o "valor da causa".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material configura-se pela utilização indevida da expressão "valor da condenação" no acórdão, haja vista que o julgamento manteve a sentença de improcedência, inexistindo condenação a ser considerada como base de cálculo para os honorários advocatícios.

4.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que, na ausência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o "valor atualizado da causa", o que impõe a correção do acórdão para adequação à norma processual aplicável.

5.

A correção do erro material por meio de embargos de declaração é medida necessária para garantir a precisão e a coerência do julgado, sem que isso implique modificação do mérito da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de improcedência sem condenação, deve ser o "valor atualizado da causa", nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, por ele interposto que, à unanimidade negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que julgou os pedidos improcedentes, relativos à Ação regressiva de ressarcimento dos valores pagos à título de seguro.

A embargante apontou a existência de erro material no acórdão, sob o argumento de que, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, o julgado utilizou indevidamente a expressão "valor da condenação", quando deveria ter considerado o "valor da causa", em virtude da ausência de condenação no caso em análise.

Alega que tal correção se impõe nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, estabelecendo como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Ausentes as contrarrazões, certidão id. 252025694.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material relativo à majoração sucumbencial, eis que arbitrado com base no valor da condenação.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão majorou os honorários advocatícios para 18%, indicando que tal percentual deveria incidir sobre o "valor da condenação".

Contudo, considerando que o julgado manteve a improcedência da ação regressiva, não há condenação a ser considerada, sendo correto que a base de cálculo para os honorários sucumbenciais seja o "valor atualizado da causa", conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

Dessa forma, reconhece-se a existência de erro material no acórdão quanto à terminologia utilizada para a fixação da base de cálculo dos honorários. O ajuste ora realizado, entretanto, não implica qualquer alteração no julgamento do mérito, tampouco nos efeitos do
decisum
.

Diante disso, não há dúvidas quanto ao equívoco na parte dispositiva do acórdão que se pretende anular, relativamente à majoração do ônus sucumbencial, o que a toda evidência, constitui erro material.

Nesse sentido, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado,
sem alterar o resultado do julgado,
substituindo a base de cálculo para
18% sobre o valor atualizado da causa
,
conforme determina o art. 85, §2º, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, tão somente para corrigir a parte final do dispositivo
,
devendo constar:

“Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para
18% sobre o sobre o valor atualizado da causa
, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025